Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À RAZOABILIDADE OU À PROPORCIONALIDADE NA EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO RECENTE. PREVISÃO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DO AUTOR PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que negou a inscrição do autor no Concurso Público de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal para concorrer à vaga destinada à pessoa com deficiência.

2. A controvérsia cinge-se em aferir a regularidade do ato que indeferiu a inscrição do autor/recorrente, em razão de ter enviado, via upload, laudo médico em desacordo com as normas previstas no Edital de Abertura, o que culminou no indeferimento da inscrição para concorrer na condição de pessoa com deficiência (ID 27511753).

3. Na espécie, o edital que rege o concurso público (EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020) prevê, no item 5.2, que: “ 5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido no máximo nos 90 dias anteriores à data de início do período de inscrição — na forma do art. 16 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações —, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme o modelo constante do Anexo II e na forma do subitem 5.2.1 deste edital. 5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, imagem legível do laudo médico a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. 5.2.2 O envio da imagem do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada desse documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de indisponibilidade/falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 5.2.2.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB” - ID 27511754, páginas 3 e 4.

4. Considerando que o período de inscrição no referido concurso era de 18/08/2020 a 08/09/2020 (ID 27511754, página 50), o candidato deveria ter enviado, via upload, a imagem do laudo médico emitido a partir de 20/05/2020 (90 dias anteriores à data de início do período de inscrição). Portanto, o laudo médico anexado pelo requerente e datado de 29/10/2019 (ID 27511739) não atende as exigências do edital.

5. A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, atendendo aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público.

6. Além disso, é imprescindível que a Administração Pública e o candidato vinculem-se ao edital do concurso público (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais se subordinam.

7. Destarte, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais critérios, regras e requisitos os candidatos devam observar, ressalvado o controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente.

8. Ao intérprete do edital, por sua vez, não convém apegar-se a detalhes redacionais com o desiderato de criar situações que favoreceriam a este ou aquele candidato em detrimento da isonomia exigível no tratamento a todos e, mais relevante ainda, que acabariam por distanciar o procedimento da estrita legalidade.

9. No caso concreto, o edital, lei maior do concurso público, previu no item 5.2 que o deferimento da inscrição do candidato que se declare deficiente depende do envio de imagem do laudo médico, emitido no máximo nos 90 dias anteriores à data de início do período de inscrição.

10. Na hipótese, inexiste nos autos demonstração de qualquer irregularidade no ato que indeferiu a inscrição do autor/recorrente. Ao revés, constata-se que foi realizado nos moldes do edital regulador do certame. Ademais, ofende visceralmente o princípio da isonomia o deferimento da inscrição de candidato que deixou de observar os requisitos estabelecidos no edital, quando os demais candidatos se ativeram aos ditames do concurso.

11. Outrossim, não há ofensa a razoabilidade e proporcionalidade na referida exigência, uma vez que decorre do dever de cautela da Administração, imposta a todos, a fim de evitar fraudes, o que exige a conferência da documentação daqueles que, pela análise preliminar da documentação enviada via eletrônica, estariam aptos a concorrer pelas vagas destinadas aos candidatos com deficiência.

12. Para além disso, não é possível ao Juiz, em nome da razoabilidade e proporcionalidade, elastecer as regras contidas no Edital a fim de conceder exceção a candidato, sob pena de indevida invasão da esfera de atribuição do Poder Executivo. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ENVIO DE LAUDO MÉDICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. EXIGÊNCIA NÃO SATISFEITA. INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem, revogou a liminar anteriormente concedida e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O edital do concurso público objeto dos autos prevê, em relação às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, a obrigatoriedade de envio de laudo médico a fim de atestar o grau e o nível de deficiência do candidato, via upload, até a data e horário indicados, sob pena de indeferimento da solicitação, salvo nos casos de força maior ou de interesse da Administração. Tal exigência está amparada no Decreto 9.508/2018. 3. O apelante alega ter havido falha no upload do laudo médico, a despeito do fornecimento de recibo de envio pela banca examinadora. No entanto, da análise das etapas necessárias ao envio de arquivos à banca, verifica-se que o candidato não cumpriu todas elas, pois no documento juntado pela parte, que supostamente seria o recibo de envio, não está relacionado qualquer arquivo. 4. Apesar de constar nos autos o laudo médico que deveria ter sido corretamente enviado à banca examinadora e de ter ocorrido um aparente equívoco do apelante no ato de solicitação da inscrição, não se pode permitir que este conste na lista dos candidatos às vagas destinadas aos portadores de deficiência, pois isso importaria em tratamento diferenciado em relação aos demais participantes do certame que enviaram seus documentos no prazo devido, e, consequentemente, em violação ao princípio da isonomia. 5. Recurso conhecido e desprovido” - Acórdão 1271830, 07021023020208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020.

13. Por fim, ainda que o Estado tenha adotado diversas providências no sentido de garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de contágio do novo coronavírus (COVID-19), as atividades relacionadas à saúde, em razão de sua essencialidade, não foram suspensas em nenhuma das unidades da Federação. Portanto, a pandemia não pode ser considerada como justificativa para a não apresentação de laudo emitido no período abarcado pelos 90 (noventa) dias anteriores à abertura das inscrições.

14. Assim, ante a comprovação do descumprimento dos termos do edital e ausente qualquer ilegalidade, forçoso concluir que o indeferimento da inscrição do autor/recorrente para concorrer entre as vagas destinadas a candidatos com deficiência ocorreu em conformidade à específica previsão editalícia.

15. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

16. Recurso conhecido e improvido.

17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.